Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700052-95.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO VON GRAPP MONTEIRO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por THIAGO VON GRAPP MONTEIRO. Indeferida a gratuidade de justiça, a parte recorrente foi intimada para recolher o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 60910763). No entanto, comprovou somente o recolhimento do preparo recursal (ID 61072868) e deixou de recolher as custas processuais. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator